Tribunal: TJPA
Processo: 0043188-41.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0043188-41.2015.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: RAIMUNDO CUNHA DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO TOTAL. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Abaetetuba contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal (vigia noturno) ao recebimento de diferenças salariais decorrentes de adicional noturno, terço constitucional de férias e gratificação natalina, com base na remuneração integral, incluindo adicionais de periculosidade. A sentença condenou o ente público ao pagamento das diferenças, acrescidas de juros e correção monetária, e ao rateio das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a base de cálculo dos benefícios salariais (adicional noturno, terço de férias e gratificação natalina) deve incluir os adicionais de periculosidade e noturno, considerados pelo Município como verbas de caráter transitório;
(ii) analisar a alegação de julgamento extra petita, sob o argumento de que o Juízo de origem teria inovado na causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação sistemática das normas aplicáveis (art. 63 da Lei n.º 39/1991 e art. 41 da Lei Municipal n.º 128/2000) confirma que o cálculo dos benefícios deve incluir as verbas pagas habitualmente, como os adicionais de periculosidade e noturno, compondo a remuneração total.

A Constituição Federal, em seus arts. 7º, XVII, e 39, § 3º, estabelece que o terço de férias e a gratificação natalina devem ser calculados com base na remuneração integral, corroborando a decisão de primeira instância.

A alegação de julgamento extra petita é afastada, pois a condenação decorre de pedido expresso na inicial, conforme reconhecido na sentença.

O apelante não comprova fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito reconhecido, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

A Súmula Vinculante nº 16 do STF reforça o entendimento de que o cálculo de gratificações sobre a remuneração total deve incluir todas as parcelas de natureza habitual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os adicionais de periculosidade e noturno, quando pagos habitualmente, integram a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina.

2.

A base de cálculo dos benefícios salariais de servidores públicos municipais deve considerar a remuneração integral, incluindo vantagens habituais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; Lei n.º 39/1991 (Regime Jurídico Único do Município), arts. 63 e 75 (revogado); Lei n.º 128/2000, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 16; TJPA, Apelação Cível nº 0002228-43.2015.8.14.0070, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21/08/2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ABAETETUBA em face de sentença que reconheceu o direito de RAIMUNDO CUNHA DE FARIAS ao adicional de periculosidade e condenou o apelante ao pagamento de diferenças salariais relativas ao adicional noturno, à diferença do terço constitucional de férias com base na remuneração total e à diferença de gratificação natalina.

Na sentença, o Juízo de origem considerou que as atividades desempenhadas pelo recorrido caracterizam periculosidade, na forma reconhecida pelo próprio Município na NR n.º 16 e determinou o pagamento a partir do reconhecimento.

Reconheceu também o direito ao pagamento das diferenças decorrentes do adicional noturno, com base no percentual devido, aplicando a legislação pertinente.

Quanto ao terço constitucional de férias, determinou o recálculo com base na remuneração integral do recorrido, incluindo o adicional de periculosidade e o adicional noturno.

Por fim, foi reconhecida a diferença de gratificação natalina, considerando o impacto do adicional de periculosidade na base de cálculo, com retroatividade aos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos de juros e correção monetária.

O apelante alega que a sentença merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente alega a existência de decisão
extra petita
fundada em causa de pedir que não foi objeto da inicial em afronta ao disposto no art. 492 do CPC, posto que teria sido reclamo o pagamento de adicional noturno, férias e décimo terceiro, tendo como causa de pedir a não inclusão do adicional de

periculosidade na base de cálculo, o que seria um reflexo do pagamento do referido adicional, e que nesta parte não o apelado não teria logrado êxito na condenação, posto que referido pedido não teria sido objeto da condenação, por conseguinte, teria sido inovada a causa de pedir, qual seja: o reflexo do adicional de periculosidade.

Alega ainda que o MM. Juízo
a quo
foi induzido a erro pelo apelado ao utilizar a redação original do art. 75 do Regime Jurídico Único, que já teria sido revogado pela Lei n.º 128/2000, e não trataria mais de férias, pois o direito de férias estaria regulamentado no art. 68, 69 e 70 da Lei n.º 39/91, e a base de cálculo das férias seria o salário normal, sem qualquer vantagem permanente acrescida, o que revelaria a regularidade do pagamento efetuado, pois defende que seria opção do legislador o cálculo sobre o vencimento base, ou seja: foi opção a intenção do Legislador afastar a remuneração como base de cálculo do terço de férias e determinar definitivamente a incidência tão-somente sobre o vencimento base, o que teria sido realizado pelo apelante.

Argui ainda que a gratificação natalina também teria sido paga de forma correta, posto que teve como base de cálculo o vencimento base e vantagens permanentes, na forma do art. 41 do RJU, e o pagamento teria sido efetuado de forma regular, pois o Juízo
a quo
teria entendido que deveria incidir sobre toda a remuneração recebida pelo servidor, mas firma que teria carreado aos autos ficha financeira que comprovaria o pagamento de gratificação natalina no mesmo valor da remuneração total de dezembro do servidor em todos os anos.

Invoca em seu favor a previsão do art. 41 da Lei n.º 128/2000, que definiria o conceito de remuneração como sendo o vencimento acrescido das demais vantagens permanentes atribuídas ao servidor e que as vantagens de caráter eventual não integram o cálculo, e que não foram considerados os descontos legais.

Sustenta que a remuneração não é tudo que o servidor recebe, como assentado na sentença, pois não englobaria adicional noturno, periculosidade e horas extras, que seriam verbas de caráter transitório e temporário, ou seja: não são pagos quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços nas referidas condições excepcionais, e não estariam autorizadas as referidas parcelas e teria sido correto o pagamento efetivado e sustenta a existência de má fé para aplicação do art. 81 do CPC.

Diz que os honorários foram fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, §3.º, inciso I, do CPC, sem considerar a improcedência da maior parte dos pedidos, e não teria sido observa o trabalho realizado, sendo irrisório o valor de honorários advocatícios arbitrados, e que devem ser majorados e excluídos os honorários do advogado do apelado e arbitrados em favor do apelante, face à

improcedência da maior parte dos pedidos formulados.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para a reforma da sentença e sejam julgados improcedentes todos os pedidos da inicial, condenando o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios que devem ser majorados e excluídos os honorários arbitrados em favor do apelado.

Consta da certidão do ID- 9263683 - Pág. 2 que não houve contrarrazões.

O Ministério Público apresentou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Analisando os autos, verifico que a sentença condenou o apelante a pagar os valores cobrados na inicial, nos seguintes termos:

“POSTO ISTO, com fulcro no art. 487,
I,
do CPC, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial e, em conseqüência, CONDENO o ente público requerido a pagar à parte autora: 1) A diferença do adicional noturno, devendo a municipalidade observar o valor do salário base, bem como o percentual definido em sua Lei N° 39/91, de 13 de dezembro de 1991; 2) A diferença do terço constitucional das férias, devendo o requerido observa o pagamento com base na remuneração e não no salário base; e 3) A diferença da gratificação natalina, sob os mesmos motivos acima expostos.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratóríos, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art
219
do CPC; e correção monetária com base no IPCA (IBGE), desde o ato lesivo (Recurso Repetitivo REsp 1.356.120/STJ).

Em razão da sucumbência recíproca e por força do disposto nos artigos 82
?
§ 2°, 84, 85, § 14, e 86. todos do Código de Processo Civil, cada parte arcará com 50% das despesas processuais, isenta a Fazenda Pública.”

O MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido apenas em relação ao recebimento de
diferença do adicional noturno, diferença do terço constitucional das férias e diferença da gratificação natalina, mas também consignou que deveria ser pago o reflexo do adicional de periculosidade sobre as referidas parcelas, por força do reconhecimento do direito a partir da NR n.º 16, que teria introduzido no Regime Jurídico Único a referida parcela (adicional de periculosidade) para os vigias noturnos e não há insurgência recursal contra essa fundamentação, como também em relação ao recebimento somente a partir da vigência da referida norma, por conseguinte, não vislumbro a existência de decisão
extra petita.

Além do que,
verifico que a divergência entre as partes decorre da diferença encontrada em relação a base de cálculo da incidência dos referidos benefícios objeto da condenação, pois o autor, ora apelado, diz que a incidência deve ser sobre a totalidade da remuneração, mas o Município apelante pagava os benefícios sobre o vencimento base mais as verbas remuneratórias que considera permanente, excluindo da base de cálculo as verbas de natureza transitórias, sob o argumento que seriam

pagamentos de caráter provisório e excepcional, portanto, não se incluiriam no cálculo.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelado exerce o cargo de vigia e as normas que regulamentam a matéria deixam evidente o direito concedido na sentença recorrida, pois os valores como as demais gratificações e adicionais pagos com habitualidade devem ser incluídos na base de cálculo, para afeito de pagamento da diferença reconhecida, pois neste sentido a matéria foi regulamentada no art. 63 da Lei n.º 39/1991 (Regime Jurídico Único do Município),
in verbis:

“Art. 63 – A
gratificação natalina corresponde a 1/12
(um doze avos)
da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro,

por mês de exercício no respectivo ano
.”

É verdade que o apelante invoca em seu favor a nova redação do art. 41 da Lei n.º 39/1991, com as alterações decorrentes da Lei Municipal n.º 128/2000, que definiu a remuneração como vencimento acrescido da demais vantagens de caráter permanente, e que as indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração, nos seguintes termos:

“Art. 41 – A remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

§ 1º - As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.”

No entanto, a referida norma deve ser interpretada de forma sistemática e teleológica de acordo com a finalidade desejada pelo legislador, que em relação ao pagamento das vantagens de 1/3 de férias e 13.º salário deixou clara a intenção de calcular os referidos benefícios sobre a totalidade da remuneração recebida com caráter habitual pelo servidor nos meses respectivos do período de aquisição, o que não foi cumprido pela administração, conforme se verifica dos contracheques do ID- 4535265 - Pág. 22 até ID- 4535267 - Pág. 10, corroborados pelas fichas financeiras carreadas aos autos pelo próprio apelante, pois evidencia a habitualidade dos pegamentos e que foram ignoradas as verbas que deveriam ingressar na composição da base de cálculo, posto que recebidas com habitualidade durante todo o período aquisitivo do benefício (não eventuais), o que deixa evidente que preenchem a definição estabelecida na norma.

No mesmo sentido, entendo que a revogação do disposto no art. 75 da Lei n.º 39/1991, na forma estabelecida no art. 29 da da Lei Municipal n.º 128/2000, em nada beneficia o Município apelante, tendo em vista a obrigatoriedade do pagamento de 1/3 de férias, por força do próprio texto constitucional,
ex vi
art. 7.º, inciso XVII, c/c art. 39, §3.º, da CF, por se tratar de norma constitucional simétrica de reprodução obrigatória.

Além do que, há precedente da 1.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará com a mesma conclusão, mas baseado na previsão d composição totalidade da remuneração estabelecida na Súmula Vinculante n.º 16 do STF, que evidencia a existência do direito requerido, nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ILÍQUIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ENUNCIADO Nº 490/STJ. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL NOTURNO, DIFERENÇA DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E DE GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO). SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO. VIGIA NOTURNO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS DEFERIDAS LIMITADOS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES STJ. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. PEDIDO EXPRESSO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECEBIMENTO REFERENTE AS DIFERENÇAS DE ADICIONAL NOTURNO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO (ART. 75, DA LEI MUNICIPAL Nº 039/91). SÚMULA VINCULANTE Nº 16 STF. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO. FICHAS FINANCEIRAS COMPROVAM O PAGAMENTO DE FORMA CORRETA E REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, ADEQUAR A VERBA HONORÁRIA AO CPC/2015. SENTENÇA ILÍQUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. PRECEDENTES STJ. APELO E REMESSA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ação de cobrança
contrária ao Município de Abaetetuba ajuizada por servidor concursado no cargo de vigia noturno, com jornada de trabalho de 12h x 36h. Alegação de direito ao recebimento de adicional noturno, periculosidade e horas extras, assim como as diferenças em gratificação natalina e de terço constitucional de férias.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo o direito apenas quanto ao pagamento das diferenças referente ao adicional noturno, terço constitucional de férias e gratificação natalina (13º salário), sob o fundamento de que deveriam ser calculados com base na remuneração.

3.
Preliminar de Prescrição Quinquenal afastada.
Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular.

4. Tratando-se de pedido de pagamento de parcelas que não foram negadas pela Administração, configura-se relação de trato sucessivo, cuja violação do direito subjetivo da parte se renova no pagamento de cada mês do Apelado. P
assíveis de cobrança pelo apelado das parcelas que não superem o lapso de cinco anos da data do ajuizamento da ação, relativas ao período em que o labor fora comprovado nos autos.
Preliminar Acolhida.

5.
Mérito.
Alegação de
julgamento extra petita quanto à condenação de pagamento de diferença de adicional noturno
. Não configurado. Pedido expresso na petição inicial. Permanência do reconhecimento ao percentual de 25% de acréscimo de adicional noturno.

6. Ainda que se leve em consideração que a aferição do
terço de férias
tem como parâmetro apenas a CF/88, por conta da revogação expressa do art. 75, da Lei Municipal nº 39/91 pela Lei Municipal nº 128/2000, como requer o apelante, não comporta alteração a decisão recorrida. R
azões recursais se revelam contrárias ao entendimento do Enunciado da Súmula Vinculante nº 16 do STF que estabelece que:
"Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público."

7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

8. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002228-43.2015.8.14.0070 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

Assim, não merece reparos a sentença recorrida que apreciou corretamente todas

as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes, e a insurgência recursal não pode prosperar, pois o apelante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15), e restou demonstrado o direito com base em normas constitucional e infraconstitucional.

Por final, em relação aos honorários de sucumbência, entendo que a sentença não merece reparos, pois foram arbitrados de forma correta, tendo em vista que o apelado não sucumbiu na maior parte dos pedidos formulados, na forma aduzida na inicial, como também o arbitramento foi proporcional e razoável, ensejando a manutenção da sentença.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 04/02/2025